Tribunal: CARF
Processo: 15540.000087/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15540.000087/2008-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.429 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO RJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 29/02/2008
DEIXAR A EMPRESA DE LANÇAR MENSALMENTE EM TÍTULOS
PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE, DE FORMA DISCRIMINADA,
OS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991, deixar a empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário,
não houver incorrido em circunstância agravante, formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, no prazo legal, comprovadamente corrigir a falta
que deu ensejo à autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000087/2008-41
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000087/2008-41

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 08/09/2008 (p. 132) em face da
decisão da 13a Tuma da DRJ/RJOI, consubstanciada no Acórdão no 12-19.937 (p. 114), que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.114.152-4) (p. 2) do qual a
Contribuinte foi cientificada em 13/03/2008 (p. 2), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de lançar em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de contribuições
previdenciárias (CFL 34).
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Esclarece o Relatório Fiscal da Infração, de fls. 14/15, que a ora autuada, no período
fiscalizado, escriturou na conta 3.3.1.9.0.11.23 — "Complementação Salarial e AB"
quantias pagas a titulo de abono pecuniário, sem discriminar nominalmente essa rubrica
que não integra o campo de incidência das contribuições previdenciárias.
Adicionalmente, foi constatado que a empresa registrou na conta de despesa
3.3.9.0.11.99 — "Outras Vantagens Fixas Pessoal Civil" valores relativos a
adiantamento de décimo-terceiro salário, não obstante restasse demonstrado o erro
contábil cometido.
A penalidade imposta foi calculada de acordo com o disposto no art. 283, II, "a" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e atualizada pela
Portaria MPS n° 142, de 11.04.2007, no importe de R$ 11.951,30.
Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Notificada pessoalmente do Auto de Infração, em 13/03/2008, a interessada apresentou
impugnação; de fls. 41/42, aduzindo as seguintes alegações:
- manifesta sua discordância ante a autuação. Nesse passo, acrescenta que a conduta
praticada não se coaduna com a tipificação adotada, levando a um reprovável
entendimento de que a defendente estaria lançando mão de artifícios contábeis,
deixando de apropriar fatos e com isso sonegar contribuições devidas;
- considera ter havido açodamento por parte da fiscalização, no momento em que
classifica a falha no bojo de dispositivos que não refletem a realidade dos fatos, por
tratar-se de equivocado entendimento de que não estariam sendo executados
lançamentos que digam respeito a fatos geradores de contribuições previdenciárias;
- assevera que o tema em exame se refere a modalidade de lançamento do 13° salário
em conta de despesa, cujo procedimento não fora acolhido pela fiscalização;
- pondera que, no âmbito do Estado do RJ, é adotado critério de contabilização em que
se estabelece que o evento que origina o empenho da obrigação tem como conta
principal um elemento de despesa, onde a soma de todos os valores registrados nesta
conta de despesa são levados em consideração para liberação orçamentária no exercício
seguinte;
- quanto ao lançamento do 13° salário, ocorreu que se deixou de utilizar um outro
evento que anularia o registro de despesa, não como um estorno e sim como uma receita
de compensação;
- nega ter havido erro contábil, apenas utilização de critério em conformidade com as
diretrizes emanadas do Estado do Rio de Janeiro;
- invoca a inexistência de prejuízo ou sonegação, uma vez que as contribuições devidas
foram regularmente calculadas e recolhidas. Protesta pelo cancelamento do auto de
infração e pelo direito de apresentação de provas em momento posterior.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000087/2008-41

Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 80), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 12-19.937 (p. 114), conforme ementa abaixo
reproduzida:
DESCUMPRIMENTO, . DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS.
Deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos, caracteriza
infração ao art. 32, II da Lei 8.212/91.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 132), pugnando, em síntese, pela relevação da penalidade aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a
empresa de lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos
geradores de contribuições previdenciárias (CFL 34).
A Contribuinte, em sede de recurso voluntário, após explanar os seus critérios
contábeis, defende, em síntese, a relevação da penalidade, nos seguintes termos:
Pelo exposto, espera a defendente o cancelamento do presente Al - 37.114.152-4 em sua
totalidade ante o fato de não ter ocorrido prejuízo ou sonegação, uma vez houve o
recolhimento dos valores devidos, e que seja reservado o direito de produção de provas
com apresentação de documentos no curso do procedimento e principalmente perícia
contábil.
Tal fato prova que a Empresa primou pela BOA-FÉ, razão pela qual requer por ser
questão de JUSTIÇA a relevação da penalidade e o consequente CANCELAMENTO
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no "caput" do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com o
artigo 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
(...)
De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por deixar de
lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000087/2008-41

fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos, o que constitui infração ao artigo 32, II,
da Lei n° 8.212/91 c/c art. 225, II, do RPS.
(...)
A partir das informações contidas no Relatório Fiscal - e já reproduzidos resumidamente
no item 2 acima -, constata-se que a ora autuada escriturou o pagamento de parcelas que
não sofrem incidência de contribuições previdenciárias - Adiantamento do 13° Salário e
Abono Pecuniário - juntamente com o pagamento de verbas de natureza salarial, quando
a legislação previdenciária exige a escrituração em títulos próprios da contabilidade, de
forma discriminada, dos fatos geradores de todas as contribuições, do montante das
quantias descontadas, das contribuições da empresa e dos totais recolhidos.
Por sua vez, o art. 225, §13, II do RPS/99 expressamente define que o alcance da
expressão "lançar em títulos próprios" consiste em "registrar em contas
individualizadas".
Logo, traduz descumprimento da obrigação acessória em comento o ato de registrar
indistintamente em uma mesma conta de despesa pagamentos que constituem fatos
geradores das contribuições previdenciárias e pagamentos que não sofrem qualquer
incidência de contribuição previdenciária.
Nesse contexto, ao verificar o descumprimento da obrigação acessória insculpida no
artigo 32, II da Lei n° 8.212/91, o Auditor Fiscal lavrou o correspondente auto de
infração e aplicou a multa prevista no artigo 283, inciso II, "a", do RPS/99, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99, cujo valor encontra-se atualizado pela Portaria MPS n° 142,
de 11.04.2007, conforme demonstrado no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
Esclareça-se, ainda, que a infração fiscal tem natureza meramente formal, isto é,
independe do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual falta de
recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco. Também não cogitou o
legislador sobre o elemento volitivo subjacente à conduta, tal como estabelecido no Art.
136 do Código Tributário Nacional.
(...)
Destarte, a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória não está
condicionada ao cumprimento da obrigação tributária principal, nem é afastada pela
inexistência de dolo ou culpa do agente.
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância.
A legislação previdenciária prevê expressamente a possibilidade de atenuação ou
relevação da multa por descumprimento de obrigação acessória, condicionando tais benefícios ao
cumprimento de requisitos estabelecidos no art. 291, caput e §1°, respectivamente, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, nos seguintes
termos:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto n°6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto n° 6.032, de 2007).
Considerando que a interessada não logrou demonstrar a correção integral da falta
que deflagrou a autuação, não merece prosperar o pedido de relevação formulado.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.429 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.000087/2008-41

Registre-se pela sua importância que, o fato de ter ocorrido o recolhimento dos
valores devidos (obrigação principal), tal como alega a Contribuinte, por si só não tem o condão
de afastar o presente lançamento, decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
De fato, cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o
contribuinte e o Fisco, o CTN, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de
obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Quer dizer, há a obrigação denominada principal que consiste no recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o fato gerador verificado. E, ao mesmo tempo
ocorre, outrossim, a obrigação acessória, que consiste na obrigação de lançar em títulos próprios
de sua contabilidade, de forma discriminada, fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Neste espeque, as alegações deduzidas pela Contribuinte em sede de recurso
voluntário comprovariam, em tese, o adimplemento da obrigação principal e não a correção da
falta referente à obrigação acessória.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital